Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728126-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA AGRAVADO: ROSANI FLORENCIO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0722897-11.2020.8.07.0001, movida em desfavor de ROSANI FLORENCIO VIEIRA, indeferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 18420216), narra ter se divorciado da agravada, a qual se recusa a sair do imóvel funcional, destinado exclusivamente a militar. Afirma ter encerrado o dever de coabitação e ter deixado a residência, razão pela qual necessita do bem para devolvê-lo ao Exército, em razão do contrato de permissão de uso. Alega ter tentado de todas as formas reaver o bem, mormente porque a Administração Militar lhe deu o prazo de dez dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa estabelecida em dez vezes o valor da taxa de ocupação, além da perspectiva de ser submetido, na forma estatuída na legislação própria, à punição disciplinar. Sustenta estar arcando com as custas relativas (taxa de ocupação, água, energia etc.), além de pensão alimentícia, evidenciando o esbulho da posse do recorrente, assim como a recorrida ostenta condição de promover sua moradia em outro local. Aduz estar a decisão combatida equivocada, ao sugerir que se trata de questão administrativa passível de ser dirimida perante à própria Prefeitura Militar, tendo em vista estar o imóvel sob sua responsabilidade, tendo que proceder sua devolução de forma livre e desembaraçada como o recebeu no início do contrato de uso. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a reintegração de posse do imóvel funcional do Exército Brasileiro, expedindo-se o mandado competente a ser cumprido na SQS 209, Bloco I, Apartamento 202 – Brasília – DF, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetivado (ID 18421132. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra o indeferimento da tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, denota-se ser o recorrente Tenente Coronel do Exército Brasileiro e ter assinado contrato de Uso e Ocupação de um imóvel funcional para residir com sua família. Em razão do divórcio, ocorrido em novembro de 2019, deixou o local e procedeu a devida informação ao Ministério da Defesa (ID 68498536 dos autos originários). O Ministério da Defesa, por sua vez, concedeu o prazo de dez dias, findo no dia 25 de julho de 2020, para a desocupação do imóvel, sob pena de incidência de multas e sanções disciplinares (ID 18421142, pg. 02). Nesse contexto, resta manifesta a responsabilidade do agravante perante a Prefeitura Militar, tendo em vista ser ele o signatário do contrato de ocupação do imóvel funcional e ter se comprometido à devolução do imóvel de forma livre e desembaraçada. Com o fim do matrimônio, cessa o dever de coabitação, não tendo a recorrida nenhuma relação com o Ministério da Defesa, razão pela qual não pode continuar ocupando o bem. Ademais, resta manifesta a urgência do pleito, considerando a admoestação da Administração Militar que determina a desocupação do imóvel, sob pena de multa e sanção disciplinar. Ao revés, não se vislumbra dano imediato à agravada, tendo em vista perceber pensão alimentícia no valor de R$ 2.035,77 (dois mil e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), descontada diretamente no contracheque do recorrente (ID 18421143). Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a restituição do imóvel sito à SQS 209, Bloco I, Apartamento 202 – Brasília – DF, no prazo de 15 (quinze), sob pena de desocupação coercitiva. Oficie-se ao douto juízo para as providências e informações que entender necessárias. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator